Tribunal: TJDFT
Processo: 0714444-84.2021.8.07.0003
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-06-14
Data de publicação: 2023-06-20

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS EM RAZÃO DA NECESSIDADE DE PERÍCIA TÉCNICA. REJEITADA. VÍTIMA DE ROUBO (“ASSALTO”). TRANSAÇÕES FINANCEIRAS REALIZADAS MEDIANTE COAÇÃO. GASTOS NO CARTÃO DE CRÉDITO ATÍPICOS. FALTA DE DETECÇÃO DO SISTEMA DE FRAUDE DO BANCO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. ART. 14 DO CDC. JUROS DE MORA A CONTAR DO ARBITRAMENTO. A PROLAÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Os réus se insurgiram contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais declarando inexistentes todas as operações de cartão de crédito, realizadas nos dias 8 e 9/2/2021 por meio do plástico final 9716, administrado pela 1.a parte ré (BANCO ITAUCARD), no valor de R$ R$ 3.671,05 e condená-la a estornar tais transações, bem como os juros e os encargos decorrentes do inadimplemento destas, junto aos seus sistemas; além de excluir o nome da parte autora dos cadastros de proteção ao crédito; e, bem como indenização por danos morais, na quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil reais).
2. No recurso inominado, arguiram preliminar de incompetência dos juizados especiais em razão da necessidade de perícia técnica. No mérito, alegaram excludente de responsabilidade por se tratar de fortuito externo, sendo culpa exclusiva do autor e que não se aplica a Súmula no 479 do STJ. Alegam a inexistência de responsabilidade por danos materiais e morais, porque não houve falha na prestação de serviço. Requereram o provimento do recurso inominado para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos iniciais. Subsidiariamente, defenderam que os juros de mora para a correção do valor da indenização por danos morais seja a partir do arbitramento. Recurso regular, próprio e tempestivo. Contrarrazões apresentadas.
3. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS EM RAZÃO DA NECESSIDADE DE PERÍCIA TÉCNICA. Desnecessária a designação de perícia técnica para resolução do caso, porque os documentos constantes dos autos são suficientes para o deslinde da controvérsia. Preliminar rejeitada.
4. Trata-se de relação de consumo, visto que o recorrente é fornecedor de serviço, cujo destinatário final é a recorrido consumidor, conforme previsto nos artigos 2o e 3o da Lei no 8.079, de 11 de setembro de 1990 - Código de Defesa do Consumidor.
5. Nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, as instituições financeiras respondem, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados ao consumidor por defeitos relativos à prestação do serviço. Esse também é o entendimento do STJ, conforme Súmula 479, estabelecendo que: “as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias."
6. A responsabilidade objetiva do fornecedor em tais casos somente será ilidida se ficarem comprovados os fatos que rompem o nexo causal, ou seja, deve o fornecedor provar que, tendo o serviço sido prestado, o defeito inexistiu, ou o fato exclusivo do consumidor ou de terceiros.
7. A parte autora foi vítima de roubo e, mediante coação, obrigada a fornecer o cartão de crédito e a senha pessoal, oportunidade em que os criminosos nos dias 8 e 9/2/2021 realizaram diversas compras seguidas, todas em estabelecimentos comerciais no Distrito Federal, totalizando o valor de R$ 4.405,20 (quatro mil, quatrocentos e cinco reais e dois centavos), por meio do cartão de crédito.
8. A parte autora juntou aos autos o Boletim de Ocorrência Policial, feita no dia 09/02/2021, bem como cópia do requerimento efetuada as 02h01min, por meio do aplicativo ITAUCARD, comunicando o roubo do cartão de crédito. Por certo, a parte ré não teve responsabilidade pelo “assalto” que a parte autora sofreu. Contudo, em razão da quantidade de movimentações suspeitas e em curto espaço de tempo, de acordo com o perfil de compras da parte autora e movimentação financeira, o prejuízo financeiro poderia ter sido mitigado, em razão dos recursos tecnológicos que as instituições financeiras possuem para detecção de fraude. Nesse sentido, nenhum alerta foi emitido, independentemente de a parte autora ter buscado os canais de atendimento para comunicar o roubo. Registre-se que mesmo depois de ter requerido o bloqueio do cartão de crédito, horas depois, os criminosos continuaram utilizando-o. Desse modo, restou demonstrada a falha na prestação de serviço da instituição financeiro perante o consumidor, ensejando a responsabilidade pelo fortuito interno, consistente na ineficácia do banco para detecção de fraudes, cuja responsabilidade é do prestador de serviço e não do consumidor hipossuficiente.
9. Sabe-se que as instituições financeiras auferem grandes lucros com as operações bancárias realizadas por seus clientes, principalmente em se tratando de oferta de cartão de crédito. Assim, é dever dessas instituições desenvolverem tecnologias que ofereçam a segurança necessária nessas negociações, sob pena de responderem, objetivamente, pelos danos daí advindos, em virtude do risco inerente à sua atividade empresarial.
10. Caso semelhante foi julgado por essa Segunda Turma Recursal, que ora se cita como precedente: (Acórdão 1635635, 07106715520228070016, Relator: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 7/11/2022, publicado no PJe: 16/11/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Portanto, o valor da condenação a título de danos materiais deve ser mantido.
11. DANOS MORAIS. Restou demonstrado. A parte autora teve o nome inscrito em órgão de proteção ao crédito por não ter pagado as cobranças fraudulentas que foram devidamente contestadas. O dano moral é in re ipsa, atraindo a responsabilidade objetiva dos réus. Noutro ponto, as movimentações financeiras foram atípicas e sequer foi detectada pelo sistema antifraude do Banco réu, demonstrando a vulnerabilidade do sistema. Assim, a parte autora experimentou angústia, tristeza e sentimento de desamparo que fogem do mero aborrecimento. O valor fixado em R$ 4.000,00 (quatro mil reais), a ser pago de forma solidária, é razoável, não merecendo reforma. Quanto os juros de mora, eles devem ser contados a partir da citação, tal como consta da sentença.
12. RECURSO CONHECIDO. Preliminar rejeitada. No mérito não provido.
13. Custas recolhidas. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de honorários advocatícios em favor do patrono do recorrido, fixados em 10% sobre o valor da condenação.